Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007382-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA PATRICIA RONDON ALVES - CPF: 012.375.621-98 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007382-09.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Fabiana Patrícia Rondon Alves

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS RELATIVA AO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL E CLASSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO NA CARREIRA DEVIDA. INTERSTÍCIO CONTADO A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DO EFETIVO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la”.(N.U 1005006-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

O interstício de 03 (três) anos para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

Se a servidora preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal, a progressão funcional da servidora é medida que se impõe.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
, para condenar o demandado a proceder o enquadramento da parte autora para a Classe B, bem como a efetuar o pagamento das diferenças salarias e dos retroativos entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio correspondente a elevação para Classe B, com efeitos desde junho de 2019, até a data da efetiva implantação do reenquadramento supra determinado, respeitando a prescrição quinquenal
. Via de consequência, a municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ficando autorizada a retenção de 11% do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente - PREVIVAG. Encerro a fase de conhecimento.”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que o reenquadramento de carreira seja realizado da seguinte forma:
“
Nível 3, com efeitos a partir de abril de 2018, e no Nível 4, com afeitos a partir de abril de 2021 quando completou 09 (nove) anos de labo, bem como que seja enquadrada na Classe B, com efeitos desde junho de 2019 quando realizou o primeiro requerimento (doc.6) e apresentou o diploma de Graduação (doc.7), e perceber o salário base de R$ 2.200,78 (dois mil e duzentos reais e setenta e oito centavos), e por derradeiro, condenando-a ao pagamento do retroativo no valor de R$ 25.091,14 (vinte e cinco mil e noventa e um reais e quatorze centavos), desde janeiro de 2016, conforme calculo anexo, além da perdas mensais, acrescidos de atualização monetária e juros”,
tendo

em vista o lapso temporal laborado, ora tempo interstício cumprido junto ao ente Recorrido.

O Município não apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado, conforme se denota na certidão lançada no ID 101943481.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora, ora Recorrente, é servidora do Município de Várzea Grande, desde
23.04.2012
, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional – Perfil Técnico de Desenvolvimento Especializado, e alega fazer jus ao reenquadramento no nível 03, a partir de abril de 2018 e no nível 04, a partir de abril de 2021.

Pois bem. A Lei Municipal no. 3.797/2012 que “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, em seu artigo 20 - DA PROGRESSÃO FUNCIONAL, prevê que:

Art. 20.
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica
.

§ 2o A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Conforme consta no artigo acima transcrito, dois requisitos são indispensáveis para a realização da promoção nos níveis, quais sejam, o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe e a avaliação de desempenho e de conhecimento.

Em relação à avaliação de desempenho, havendo omissão da Administração Pública, que, após o decurso do interstício exigido, a promoção se dará de forma automática, conforme previsão do § 4o do art. 20o.

Desta forma, se a servidora tomou posse em 23.04.2012 e considerando o interstício de 03 anos contado a partir da data de inicio do efetivo exercício profissional, tem-se que de 26.04.2012 a 26.04.2015 autora estaria enquadrada no nível 01; de 26.04.2015 a 26.04.2018 no nível 02; de
26.04.2018 a 26.04.2021 no nível 03
e a partir de
26.04.2021 a 26.04.2024 no nível 04.

Portanto, entendo que deve ser acolhido o pedido quanto o reenquadramento do nível da servidora, conforme acima demonstrado.

No tocante as classes de progressão do cargo da servidora observam que este pedido já foi apreciado e concedido na sentença recorrida, determinando o enquadramento da autora para a Classe B, com efeitos a partir de junho de 2019, bem como condenou o Recorrido ao pagamento dos valores retroativos entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio correspondente à elevação para Classe B, por isso, não há interesse recursal nesse sentido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a sentença recorrida para que conste que o Município Recorrido deverá enquadrar a servidora no nível 03 a partir de abril de 2018 e nível 04 a partir de abril de 2021, bem como a pagar as diferenças salariais do período de

26.04.2018 a 26.04.2021
(Lei n.o 4.007/2014 c/c artigo 1o, § 1o da Lei n.o4.093/2015), pelo não enquadramento no nível correto, sendo devida a diferença correspondente ao período de
2
6.04.2018 a 26.04.2021 ao nível 03,
e, ao pagamento das diferenças salariais a partir de
abril de 2021
, pelo não enquadramento no
Nível 04,
respeitadas a tabela e os percentuais de reajustes previsto na Lei n.o 4.293/2017.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021